Tribunal: TJBA
Processo: 8000939-40.2021.8.05.0211
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000939-40.2021.8.05.0211 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: WELINGHTON LIMA DE JESUS e outros (2) Advogado(s): ANTONIO JOSE CARNEIRO LOPES, ELINEIDE CARNEIRO SILVA LOPES APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE RURAL. COMPANHEIRA E FILHOS MENORES COMO DEPENDENTES DO FALECIDO. QUALIDADE DE SEGURADO ESPECIAL. NOVO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO INSTRUÍDO COM DOCUMENTOS INÉDITOS. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE CAUSA DE PEDIR EM RELAÇÃO A PROCESSO ANTERIOR. RELATIVIZAÇÃO DA COISA JULGADA. PROVA MATERIAL CORROBORADA POR PROVA TESTEMUNHAL IDÔNEA. APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA. JULGAMENTO DO MÉRITO EM SEGUNDO GRAU. RECONHECIMENTO DO DIREITO AO BENEFÍCIO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Ação de concessão de benefício previdenciário ajuizada por ANA RITA SANTANA LIMA, em nome próprio e na qualidade de representante legal dos filhos menores WELINGTHON LIMA DE JESUS e ESTEFANI LIMA DE JESUS, em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, objetivando o reconhecimento da qualidade de segurado especial rural do falecido JOÃO RIOS DE JESUS, companheiro da autora, falecido em 15/04/2016, com a consequente concessão da pensão por morte. O pedido administrativo (NB: 21/196.368.027-5) foi indeferido por ausência de comprovação da condição de segurado especial. A ação foi extinta sem julgamento do mérito, com base na alegação de coisa julgada oriunda de processo anterior com mesmo objeto e partes (nº 1005516-34.2019.4.01.3304). A parte autora interpôs apelação sustentando a existência de documentos novos e requerendo a aplicação da teoria da causa madura para julgamento do mérito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se incide a autoridade da coisa julgada material sobre a presente demanda, diante da existência de novo requerimento administrativo e de documentos inéditos; (ii) determinar se o conjunto probatório constante dos autos é suficiente para o reconhecimento da qualidade de segurado especial rural do falecido e para a concessão do benefício de pensão por morte aos autores. III. RAZÕES DE DECIDIR A coisa julgada material em matéria previdenciária admite relativização quando a nova ação for instruída com documentos e provas não analisados na demanda anterior, nos termos da jurisprudência do STJ e TRFs. A ausência de identidade de causa de pedir entre a presente ação e a anterior afasta a alegação de coisa julgada, nos termos do art. 337, §§ 2º e 4º, do CPC. O novo requerimento administrativo foi instruído com início de prova material, ausente na ação anterior, tais como certidão de óbito, autodeclaração rural, ITRs, ficha hospitalar e guia de sepultamento, todas indicando o falecido como lavrador. A prova testemunhal colhida em audiência realizada em 25/04/2023, ausente no processo anterior, confirmou de forma harmônica e detalhada o labor rural habitual e exclusivo do instituidor do benefício, corroborando os documentos juntados. Estando encerrada a instrução probatória e diante da suficiência do conjunto probatório, aplica-se a teoria da causa madura (art. 1.013, § 3º, I, do CPC), permitindo o julgamento imediato do mérito. Estão preenchidos os requisitos legais para concessão da pensão por morte, nos termos do art. 74 da Lei nº 8.213/91: comprovação do óbito, da dependência econômica dos beneficiários e da qualidade de segurado especial do falecido. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A coisa julgada material em ações previdenciárias pode ser relativizada quando a nova demanda for instruída com documentos inéditos ou requerimento administrativo diverso. A ausência de identidade de causa de pedir entre as demandas afasta a coisa julgada, mesmo havendo identidade de partes e pedido. A comprovação da qualidade de segurado especial pode ser feita mediante início de prova material corroborado por prova testemunhal idônea. Estando encerrada a instrução, aplica-se a teoria da causa madura para o julgamento imediato do mérito, nos termos do art. 1.013, § 3º, I, do CPC. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVI; CPC, arts. 337, §§2º e 4º, 485, V, e 1.013, §3º, I; Lei nº 8.213/91, arts. 16, §4º, 55, §3º e 74. Jurisprudência relevante citada TRF-1, AC nº 1021311-40.2020.4.01.9999, Rel. Des. Fed. Urbano Leal Berquo Neto, j. 16.07.2024; TRF-1, AC nº 1004274-68.2018.4.01.9999, Rel. Juiz Fed. Newton Pereira Ramos Neto (conv.), j. 20.04.2023; TRF-1, AC nº 1012616-97.2020.4.01.9999, Rel. Des. Fed. Gilda Sigmaringa Seixas, j. 08.07.2020; TRF-5, Ap. Cív. nº 0200400-50.2022.8.06.0120, Rel. Des. Fed. Francisco Alves dos Santos Júnior, j. 13.03.2023; STJ, AgInt no REsp 1622932/PR, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 08.02.2018. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000939-40.2021.8.05.0211, em que figuram como apelante WELINGHTON LIMA DE JESUS e outros (2) e como apelada INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .